Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.
II – Questões em discussão
2. Discute-se, neste caso, o seguinte: (i) a suficiência de provas para a condenação; (ii) o acerto da sentença quanto à fixação da pena (iii) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto; (iv) a possibilidade de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
III – Razões de decidir
3. Comprovada a materialidade e a autoria, inclusive com a prisão em flagrante logo após os fatos, com o réu na posse da res furtiva, não há falar em absolvição.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. A coerência dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com o relato da vítima e com as imagens juntadas aos autos, afasta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Tal conclusão é reforçada pelas demais provas, especialmente pela apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado, logo após a prática do crime.
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
6. A atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal incide mesmo quando o réu confessa informalmente o crime no momento de sua prisão em flagrante, ainda que a confissão não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Precedentes do STJ.
7. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 8 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autorizam a eleição de regime inicial fechado, nos termos da sentença.
8. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso I e II, art. 33, § 3o; CPP, art. 386, inciso VII, art. 158, art. 387, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949059, 0714538-33.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1827756, 07205968620238070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024; TJDFT, Acórdão 1674621, 07152785320228070003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023.